Tribunal: TJPA
Processo: 0804981-59.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804981-59.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: OZEAS MOURA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PÚBLICO. SENTENÇA QUE NÃO APRECIOU AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA E DA LITIGÂNCIA DE MA-FÉ ARGUIDAS NAS INFORMAÇÕES. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. É NULA A SENTENÇA QUE DEIXA DE APRECIAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em anular de ofício a sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA em desfavor de OZÉAS MOURA DE CARVALHO
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da
Ação de Mandado de Segurança
ajuizada por Ozéas Moura de Carvalho, concedeu a segurança pleiteada.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação mandamental em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Administração do Município de Ananindeua, em razão da suspensão de seus vencimentos do cargo de conselheiro tutelar, o qual pediu afastamento em virtude de sua candidatura ao cargo de vereador deste Município.

Foi prolatada a sentença (ID Num. 9452291), concedendo a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Logo, resta a concessão do presente mandamus.

Ante o Exposto, acompanho o parecer do Ministério Público para CONCEDER a SEGURANÇA pretendida. O impetrante deve receber sua remuneração durante o período de afastamento para concorrer ao pleito eleitoral.

Por consequência, EXTINGO o presente mandamus COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, uma vez que o impetrado enquadra-se no conceito de Fazenda Pública, sendo, portanto, isento.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do que dispõe o artigo 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal. Intime-se a autoridade apontada como coatora, bem como à pessoa jurídica interessada para ciência da presente decisão, na forma do artigo 13 da Lei nº 12.016/09.

Ciência ao MP”

Inconformado com os termos da sentença, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação (ID Num. 9452297), requerendo a reforma do julgado, aduzindo preliminarmente a litigância de má-fé, perda do objeto e a impugnação a justiça gratuita.

No mérito, ressaltou que a Municipalidade apenas cumpriu o disposto em legislação federal e na Constituição da República, pois, o não recebimento dos vencimentos, bem como o período de descompatibilização se fazem necessário para que o candidato/conselheiro não se utilize dos meios e recursos públicos durante sua campanha.

Conforme certidão (ID Num. 9452303), o apelado apesar de devidamente intimado, não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo, encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 9977048.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 12ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme ID Num. 10942964.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Analisando o caso em comento, concluo que a sentença proferida pelo juízo de 1º grau deve ser anulada de ofício, pelos motivos que passo a expor:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por Ozéas Moura de Carvalho em que aponta como autoridade coatora o Secretário Municipal de Administração de Ananindeua, o que suspendeu seus vencimentos do cargo de conselheiro tutelar, após seu pedido de afastamento para se candidatar ao cargo de vereador.

Ao prestar as informações, o Município de Ananideua sustentou as preliminares impugnação a justiça gratuita e litigância de má-fé, dentre outros fundamentos meritórios.

Ocorre que, ao proferir a sentença, o juízo sentenciante não analisou as questões preliminares suscitadas pela autoridade coatora. Acerca desse ponto cumpre esclarecer que é dever do juiz decidir não só todos os pedidos formulados pelo autor, como também apreciar a tese de defesa, decidindo as preliminares e as eventuais prejudiciais de mérito, seja para afastar, seja para acolher, seja para declarar a impossibilidade do manejo da tese pela via eleita.

Neste passo, a sentença é citra-petita, provocando risco de supressão de instância, com afronta à completa e à boa prestação jurisdicional.

Assim, é o caso de nulidade do julgado, pois não há como salvar a r. sentença em relação ao vício apontado por ausência de exaurimento da prestação jurisdicional, em ofensa aos artigos 458, III, 459 e 460, todos do CPC, e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

Trata-se de vício incontornável da sentença que deve ser anulada para que outra seja lançada, sendo vedada a apreciação pelo juízo ad quem da matéria omitida, sob pena de supressão do grau de jurisdição.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. DECISÃO QUE NÃO APRECIOU UMA DAS CAUSAS DE PEDIR CONTIDA NA EXORDIAL. VÍCIO INSANÁVEL. JULGAMENTO CITRA PETITA. APELO DA AUTORA PREJUDICADO. Não apreciando a Magistrada uma das causas de pedir, no caso, de rigor a decretação da nulidade da sentença, pois deixou de apreciar todas as questões (pontos controvertidos) existentes no processo, não esgotando, assim, a prestação jurisdicional. (TJ-SP. APL: 1006585-97.2016.8.26.0161, Relator: Valdecir José do Nascimento, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2018)

Por todo o exposto, anulo a sentença de ofício determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciar as preliminares suscitadas pelo Município de Ananindeua ao prestar as informações (ID Num. 9452284), restando prejudicada a análise meritória por esse juízo “ad quem”.

É como voto.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023